Tribunal: TJSP
Processo: 2274503-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*Agravo Interno – Interposto contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento – Recurso prejudicado.

Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Determinação de apresentação das declarações de rendimentos dos sócios da executada, referentes aos últimos cinco anos – Possibilidade – Medida necessária para apuração de eventual

Ementa:
*Agravo Interno – Interposto contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento – Recurso prejudicado.

Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Determinação de apresentação das declarações de rendimentos dos sócios da executada, referentes aos últimos cinco anos – Possibilidade – Medida necessária para apuração de eventual confusão patrimonial ou desvio de finalidade da empresa – Interesse da justiça que não ofende o sigilo fiscal – Decisão correta – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274503-13.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que são agravantes
ALDO NARCISI JUNIOR e GIOVANNA NARCISI, é agravado SOUFER
INDUSTRIAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso e julgaram prejudicado o agravo interno. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274503-13.2019.8.26.0000 - Voto no 37071 - Amanda/Fabiane
2
VOTO No: 37071
AGRV.
2274503-13.2019.8.8.26.0000 E 2274503-13.2019.8.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO VICENTE
AGTE. :
ALDO NARCISI JUNIOR E OUTRA
AGDO. :
SOUFER INDUSTRIAL LTDA
*Agravo Interno
Interposto contra decisão que
indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao
agravo de instrumento Recurso prejudicado.
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica
Determinação de apresentação das declarações de
rendimentos dos sócios da executada, referentes aos
últimos cinco anos Possibilidade Medida necessária
para apuração de eventual confusão patrimonial ou
desvio de finalidade da empresa Interesse da justiça
que não ofende o sigilo fiscal Decisão correta Recurso
improvido.*
Cuida-se de Agravo de Instrumento contra a r.
decisão que, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica
instaurado pelo agravado em face dos agravantes, determinou a
intimação destes para juntada de cópias das últimas cinco declarações de
ajuste anual apresentadas à Receita Federal.
Os agravantes sustentam que a decisão configura
quebra de sigilo fiscal, que a empresa executada é sociedade por
responsabilidade limitada e responde por seus débitos apenas com o
próprio patrimônio. Afirmam que a desconsideração da personalidade
jurídica é medida excepcional e depende da verificação de requisitos, os
quais não estão presentes. Por fim, dizem que a decisão padece de
fundamentação idônea que justifique tal apresentação. Buscam a reforma
do decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274503-13.2019.8.26.0000 - Voto no 37071 - Amanda/Fabiane
3
Nesta Instância, foi indeferido o pleiteado efeito
suspensivo, decisão contra a qual foi interposto Agravo Interno.
Após contrariedade, retornaram os autos.
É o relatório.
De início, é importante ressaltar que, com o
julgamento do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo
Interno.
Quanto ao mais, não prospera a irresignação recursal.
O caso dos autos trata de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica instaurado em execução de
título
extrajudicial
originalmente
promovida
por
SOUFER
INDUSTRIAL LTDA contra COMERCIAL JAGUARÉ TUBOS E
PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA.
Vale frisar que o processo de execução se arrasta há
mais de sete anos, sem que sejam encontrados bens para pagamento do
débito.
Assim, pretende o exequente a desconsideração da
personalidade jurídica da executada, incluindo-se no polo passivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274503-13.2019.8.26.0000 - Voto no 37071 - Amanda/Fabiane
4
execução os sócios ALDO NARCISI JÚNIOR e GIOVANNA
NARCISI.
Dispõe o art. 50 do Código Civil: "Em caso de abuso
da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou
pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte,
ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que
os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da
pessoa jurídica".
Outrossim, não se pode olvidar que, nos termos do
art. 370 do NCPC: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”
Desta feita, não se vislumbra qualquer desacerto na r.
decisão guerreada que determinou “a intimação dos executados, na
pessoa de seu patrono, para que apresentem suas declarações de
rendimentos (Pessoa Física), bem como da empresa-executada (Pessoa
Jurídica), consubstanciadas em cópia reprográfica integral das últimas
cinco declarações de ajuste anual apresentadas junto à Receita
Federal. Consigno, desde logo, que em caso de isenção em declarar
imposto de renda, deverão os executados comprovar tal alegação, assim
como a regularidade na utilização de seu CPF e/ou CNPJ, através do
serviço acessível pelo sítio da Receita Federal via internet.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274503-13.2019.8.26.0000 - Voto no 37071 - Amanda/Fabiane
5
Na hipótese, a medida mostra-se necessária para
verificar eventual confusão patrimonial ou desvio da personalidade
jurídica da empresa executada, restando claro que o intento do Julgador
é a busca da verdade real.
Além disso, não há que se falar em ofensa ao sigilo
fiscal, pois este não é absoluto, não podendo se sobrepor ao interesse de
concretização da justiça.
Em suma, nada há para ser alterado no r. decisum,
razão pela qual, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator